Tribunal: TJDFT
Processo: 0708387-03.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. PROVA ORAL COLIGIDA NOS AUTOS. VÍDEOS DO DIA DOS FATOS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PROVAS CONTUNDENTES. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. SÚMULA 444/STJ. AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometido na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.
2. Evidenciado que nas oportunidades em que a vítima se pronunciou, manteve em seus relatos a ocorrência certa e pontual dos acontecimentos e as demais provas dos autos, incluindo-se vídeos do ocorrido e laudo de exame de corpo de delito, reforçam seus depoimentos, não se mostra cabível o pleito absolutório feito pela defesa, devendo a condenação do réu ser mantida, nas exatos termos da sentença.
3. Conforme disciplina a Súmula 444 do STJ, “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”. Ou seja, inquéritos ou processos em andamento, que ainda não tenham transitado em julgado, não devem ser levados em consideração como maus antecedentes na dosimetria da pena.
4. Preenchidos os requisitos estatuídos no artigo 77 do Código Penal, de rigor a suspensão condicional da execução da pena corporal imposta pelo prazo de 2 (dois) anos, devendo o Juízo das Execuções determinar as condições cabíveis.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena imposta para 4 (quatro) meses de detenção, tendo em vista o afastamento da circunstância negativa dos maus antecedentes, e para conceder a suspensão condicional da pena, pelo período de 2 (dois) anos, sob as condições a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções, nos termos do artigo 77 do Código Penal.